Tribunal: TJDFT
Processo: 0725684-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725684-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA GALVÃO DE SOUSA AGRAVADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Carla Galvão de Sousa contra a decisão de ID 237870161, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de liquidação por arbitramento no 0732821-69.2022.8.07.0003, ajuizada pela agravante em face de NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda., ora agravado. Na ocasião, o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido de liquidação, para fixar o valor da condenação em R$ 984,15 (novecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), nos seguintes termos: [...] A parte autora promove a presente liquidação de sentença, com fundamento no título executivo judicial formado na ação civil pública n.o 0713259-91.2020.8.07.0020, originária da 5a Vara Cível de Brasília, em que foi reconhecida a responsabilidade da ré por danos materiais e morais decorrentes de sua atuação ilícita no mercado de intermediação de dívidas veiculares. Nos termos da sentença (ID 142768901 - pág. 54), a ré foi condenada a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados, nos casos em que não houve redução da dívida, abrangendo: (i) os valores desembolsados para pagamento dos serviços contratados, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação; (ii) os encargos contratuais adicionais cobrados pelas instituições financeiras em razão da suspensão dos pagamentos; (iii) o valor do próprio veículo apreendido, se for o caso, com correção monetária pelo INPC desde a data da constrição e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação da ré na ação civil pública. A autora foi intimada ao ID 160627382 para apresentar planilha detalhada dos valores pretendidos. Em manifestação de ID 160906572, indicou apenas o valor correspondente ao veículo apreendido, com base no contrato de financiamento (ID 147597237), no montante de R$ 61.990,00, acrescido de correção monetária a partir de 19/09/2022 (data da apreensão) e juros moratórios a partir de 16/10/2020 (data da citação), totalizando R$ 70.051,40. Informou ainda o pagamento de uma parcela no valor de R$ 984,15 em 01/09/2023, conforme comprovante de ID 147597238. A ré apresentou impugnação aos cálculos (ID 173601650), na qual sustenta, em síntese, que: (i) A autora já se encontrava inadimplente com a instituição financeira antes da contratação da requerida, o que afastaria o nexo de causalidade entre a atuação da ré e o prejuízo material alegado; (ii) O valor do veículo não poderia ser atribuído à requerida, pois a perda do bem decorreu exclusivamente da inadimplência da autora perante o banco; (iii) A autora não comprovou o cumprimento do contrato com a requerida, tendo pago apenas uma parcela, o que, segundo a ré, implicaria na rescisão contratual automática e na exoneração de responsabilidade; (iv) O valor devido, se cabível, deveria se limitar ao montante efetivamente desembolsado pela autora em favor da ré, ou seja, R$ 980,00, devidamente atualizado. É o relatório. Decido. A sentença proferida nos autos da ação civil pública n.o 0713259-91.2020.8.07.0020, pela 5a Vara Cível de Brasília (ID 142768901 – Pág. 54), condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais aos consumidores lesados, nos seguintes termos: “(...) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação.” Na presente liquidação, a autora requer a apuração dos danos materiais que alega ter sofrido, nos seguintes termos: (i) valor pago à ré pelos serviços contratados; (ii) encargos contratuais incidentes em razão da suposta suspensão do pagamento do financiamento; e (iii) valor do veículo apreendido. Intimada, a autora apresentou planilha de cálculo indicando exclusivamente o valor do veículo, com base no contrato de financiamento (ID 147597237), no montante original de R$ 61.990,00, atualizado para R$ 70.051,40 com base em correção monetária e juros nos termos do título executivo. Também indicou o pagamento de uma parcela no valor de R$ 984,15, em 01/09/2023 (ID 147597238). A parte ré impugnou o pedido (ID 173601650), argumentando, em síntese, que a inadimplência da autora com a instituição financeira antecedeu a contratação dos serviços da ré, de modo que a apreensão do veículo não decorreu de sua atuação, rompendo o nexo causal exigido pela sentença coletiva. Alega, ainda, que a autora pagou apenas uma parcela e não cumpriu integralmente o contrato. Os documentos constantes nos autos confirmam essa alegação. A autora contratou os serviços da ré em 03/08/2021 (ID 147597236). Contudo, a planilha de débitos juntada pela instituição financeira no processo de busca e apreensão (ID 227421107) revela que a autora deixou de pagar as parcelas do financiamento em 17/05/2021. Além disso, a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi expedida em 31/08/2021 (ID 227421106). Por esses documentos, constata-se que a situação de inadimplência da autora já existia antes da contratação dos serviços da ré, o que afasta o nexo de causalidade entre a atuação da ré e a apreensão do veículo. Assim, não é devida a indenização pelo valor do bem apreendido, tampouco pelos encargos contratuais supervenientes, pois não há prova de que decorrem da atuação da ré. Resta, contudo, demonstrado o pagamento de R$ 984,15 à requerida, o que se enquadra na previsão da sentença quanto à devolução dos valores desembolsados para pagamento dos serviços contratados. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de liquidação, para fixar o valor da condenação em R$ 984,15 (novecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos). Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento até 30/08/2024, quando passará a ser corrigido pelo IPCA. Incidirão juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 30/08/2024, quando passará a incidir a taxa legal, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil. [...] Nas razões recursais, a agravante narra que a petição inicial de liquidação comprovou plenamente os requisitos exigidos pela sentença coletiva, notadamente: (i) a contratação dos serviços da ré, firmada em 03/08/2021; e (ii) a ocorrência do dano, apreensão do veículo em 16/09/2022, conforme certidão da Ação de Busca e Apreensão no 0733108-66.2021.8.07.0003. Destaca que a empresa requerida apresentou impugnação, alegando a inexistência de nexo causal, sustentando que a inadimplência da consumidora junto à instituição financeira antecederia à contratação dos serviços. Afirma tratar-se de tese já expressamente rejeitada na decisão de ID 160627382, proferida pela própria 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que reconheceu a legitimidade da autora e o preenchimento dos pressupostos da sentença, determinando apenas a apresentação da planilha de liquidação. Alega que, após a interposição de inúmeros recursos pela requerida, nenhum deles conhecido, os autos retornaram ao juízo de origem, que, na decisão de ID 237870161, passou a acolher parcialmente os argumentos anteriormente refutados na impugnação, reconhecendo como devido apenas o valor de R$ 984,15 (relativo a uma parcela paga pelos serviços contratados), afastando integralmente a obrigação de indenizar pelo valor do veículo apreendido. Argumenta que tal alteração de entendimento não apenas contraria a própria decisão anterior do juízo, como também viola os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, em nítida afronta à coisa julgada. Afirma que, ao proferir nova decisão acolhendo parcialmente a impugnação que já havia sido definitivamente rejeitada, o juízo singular violou a coisa julgada interna, a preclusão judicial e a autoridade da própria decisão anterior, em afronta direta aos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que vedam a rediscussão de matéria já decidida e estabilizada no curso do processo. Discorre que (in verbis): Mais grave ainda, tal entendimento diverge da autoridade do acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, no Agravo de Instrumento no 0725185-27.2023.8.07.0000, que reconheceu expressamente a legitimidade da autora, a adequação da liquidação e o nexo causal entre a contratação dos serviços da ré e a perda do veículo. Em síntese, a decisão agravada ignora os limites objetivos do título executivo judicial, reanalisando indevidamente o mérito da obrigação já definida em sentença coletiva transitada em julgado, e contradiz decisão anterior irrecorrida e plenamente eficaz proferida no mesmo processo, o que configura nulidade absoluta. Diante disso, impõe-se a reforma imediata da decisão agravada, para que seja reconhecido integralmente o direito da Agravante à indenização pelo valor do bem apreendido, nos exatos termos fixados na sentença coletiva e já confirmados por este Tribunal, assegurando-se o cumprimento da coisa julgada, a coerência processual e a segurança jurídica. [...] Argumenta que a indenização deveria compreender os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela requerida, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além dos encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras, em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas após a contratação dos serviços ofertados pela requerida, no caso de o veículo não ter sido objeto de busca e apreensão cumprida. Acrescentou também que a agravada deveria pagar uma indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da constrição e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Pontua que a decisão agravada se afasta também do entendimento consolidado por esta Colenda 2a Turma Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0725185-27.2023.8.07.0000, interposto pela própria empresa ora agravada, inconformada com a decisão de ID 160627382, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Acrescenta que restou integralmente mantida a validade da decisão que rejeitou a impugnação. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de cassar a decisão, com o objetivo de impedir que produza efeitos até o julgamento final do presente recurso, evitando-se prejuízos irreparáveis à parte agravante. No mérito, pleiteia o conhecimento do recurso e seu provimento, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo singular, reconhecendo-se e declarando-se o direito da agravante à indenização integral pelo valor do veículo apreendido, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da apreensão e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, conforme expressamente previsto na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020. Preparo não recolhido, visto que a gratuidade foi deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela antecipada requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o juízo de origem, afastar a indenização pelo valor do veículo apreendido sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a atuação da agravada e a perda do bem. A agravante sustenta que tal fundamentação já havia sido objeto de apreciação anterior, quando, ao julgar impugnação apresentada pela parte requerida (ID 153718201), o juízo singular rejeitou integralmente os argumentos defensivos, reconhecendo o preenchimento dos requisitos da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020. A decisão de rejeição à impugnação, constante no ID 160627382, assentou que: [...]A parte autora é credora da parte ré nos termos da sentença na ação civil pública 0713259-91.2020.8.07.0020, prolatada pela 5a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos (ID 142768901 - Pág. 54): "(...) c) condenar a ré ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos, acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. (...)" O objetivo da presente liquidação é a definição do valor de indenização referente ao dano material sofrido pela requerida que compreende: (i) o valor desembolsado pela autora para pagamento dos serviços prometidos pela ré, que deverá ser atualizado com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação do requerido na ação civil pública; (ii) os encargos contratuais adicionalmente cobrados da autora pela instituição financeira em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré; e (iii) o valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. Ao ID 157073555 apresentou petição alegando a nulidade absoluta dos autos e requer a extinção da presente ação por falta de requisitos para prosseguimento, noticia a existência de ação rescisória no 0701344-03.2023.8.07.0000, alega a ilegitimidade da parte autora para propor a liquidação; afirma que o pagamento dos valores, que não estão estipulados em sentença, acarretará irreversibilidade. Subsidiariamente requer o sobrestamento do feito. Pleiteia ainda a condenação da parte Autora e seu causídico em litigância de má-fé, por agirem de forma a obter lucro decorrente de indenização moral. Contudo, sem razão o réu. 1. Inicialmente, cumpre-me salientar que a ação rescisória gera um novo processo de julgamento, por isso, ela não tem efeito suspensivo, a não ser que seja concedida tutela provisória para o autor. O que não ocorreu, até porque a petição inicial da rescisória foi indeferida, conforme ID 157230860. 2. Quanto ao mais, a alegação de ilegitimidade da autora para propor a presente liquidação não merece prosperar. A ação civil pública tem o intuito de proteger os interesses da coletividade, responsabilizando quem tenha causado danos morais ou materiais contra ao meio ambiente, aos consumidores, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. A sentença proferida nos autos da ACP no 0713259-91.2020.8.07.0020 condenou a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado. Ademais, restou consignado que o cumprimento individual da sentença pelos consumidores lesados depende da comprovação da contratação dos serviços ofertados pela ré e da ocorrência dos prejuízos descritos nesta sentença. Conforme contrato de ID 142768093, verifica-se que a autora contratou a NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, na data de 03.08.2021. Ao ID 142768896, constata-se que o veículo da autora foi apreendido e devolvido ao credor fiduciário, na data de 16.09.2022, nos auto da ação de busca e apreensão no 0733108-66.2021.8.07.0003. Ou seja, em data muito posterior à contratação da NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA para renegociação do financiamento, demonstrando com clareza o prejuízo acarretado à autora. Portanto, é evidente a legitimidade da autora na presente ação. 3. Também é rasa a fundamentação do réu com relação a alegação de irreversibilidade se houver pagamento dos valores que não estão estipulados em sentença, haja vista sua iliquidez. De fato, os valores que a autora pretende executar não estão estipulados de forma líquida porquanto se trata se julgamento de ação coletiva, cujo resultado é a prolação de sentença genérica, devendo constar a deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). A generalidade da sentença decorre decorre da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução. Portanto, a liquidação que ora se processa se presta justamente para aferir valor à sentença ilíquida, em conjunto com as partes envolvidas, sendo oportunizado a juntada de todos os documentos pertinentes para o deslinde da liquidação e com o devido contraditório. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL COLETIVA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DO PROCEDER ADOTADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEMANDADA. PRETENSÃO REPARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS DANOS MATERIAIS NÃO TERIAM SIDO ESPECIFICADOS NA INICIAL E DE QUE OS DANOS MORAIS NÃO DECORRERIAM, AUTOMATICAMENTE, DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, RELEGANDO A NOVAS AÇÕES INDIVIDUAIS O MANEJO DE TAL PEDIDO. REFORMA. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL COLETIVA. RECONHECIMENTO. PUBLICIDADE DO COMANDO SENTENCIAL, A FIM DE CONFERIR INFORMAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE A TODOS OS POSSÍVEIS LESADOS. INOBSERVÂNCIA. VERIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE FIGUROU NO FEITO COMO LITISCONSORTE ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MPF PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA ANS IMPROVIDO. 1. A generalidade da sentença a ser proferida em ação civil coletiva, em que se defendem direitos individuais homogêneos, decorre da própria impossibilidade prática de se determinar todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução. É que, diante da múltipla titularidade dos direitos individuais defendidos coletivamente e das diversas maneiras e dimensões de como a lesão ao direito pode se apresentar para cada um de seus titulares, afigura-se absolutamente inviável que a sentença coletiva estipule todos os elementos necessários a tornar esse título judicial exequível desde logo. 1.1 Por tal razão, o espectro de conhecimento da sentença genérica restringe-se ao núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, a ensejar a violação dos direitos e interesses individuais homogêneos postos em juízo, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil por todos os danos daí advindos. Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). 1.2 O complemento da norma jurídica em concreto dar-se-á por ocasião do cumprimento de sentença, a qual se subdivide em duas fases bem distintas: a primeira, consistente na peculiar liquidação da sentença genérica, com ampla atividade cognitiva, voltada a integrar os elementos faltantes do título judicial (a definição de quem é o titular do direito, qual a prestação e em que extensão faz jus); a segunda, subsequente, destina-se à execução propriamente dita do título judicial. Será, portanto, por ocasião da liquidação da sentença genérica que os interessados haverão de comprovar, individualmente, os efetivos danos que sofreram, assim como o liame causal destes com o proceder reputado ilícito na ação civil coletiva. Deverão demonstrar, ainda, a qualidade de vítima, integrante da coletividade lesada pelo proceder considerado ilícito na sentença genérica. 2. A procedência da pretensão reparatória não exime o interessado em liquidação da sentença genérica e não em uma nova ação individual , de comprovar o dano (se material, moral ou estético), a sua extensão, o nexo causal deste com a conduta considerada ilícita, além de sua qualidade de parte integrante da coletividade lesada. 2.2 Renovar a pretensão reparatória no caso, devidamente expendida na peça inicial da ação civil coletiva , em novas ações individuais, tal como propugnado pelas instâncias ordinárias, torna de toda ineficaz a tutela jurisdicional prestada na solução do conflito metaindividual em exame; inutiliza, em boa extensão, os esforços expendidos nessa ação coletiva; e enseja o temário risco de rediscussão de matéria já decidida, em especial quanto à ilicitude do proceder adotado pela demandada. 2.3 Diante do reconhecimento da conduta ilícita da recorrida, afigura-se procedente o pedido de reparação por todos os prejuízos suportados pelos segurados, mostrando-se, todavia, descabido, especificar na sentença genérica, tal como pretendido pelo Ministério Público Federal, o tipo de dano, material e/ou moral. 3. A publicidade da sentença genérica, proferida em ação civil coletiva, apresenta-se de extrema relevância ao propósito de se conferir efetividade à tutela jurisdicional na solução dos conflitos metaindividuais, a permitir que os lesados, cientes de seu direito reconhecido em título judicial, lhe dê concretude. Especialmente nos casos em que há lesão a direitos e interesses individuais homogêneos, não raras vezes a atingir expressivo número de pessoas, sobretudo em razão do estabelecimento de relações jurídicas cada vez mais massificadas de adesão, a ação coletiva revela-se como o meio judicial mais eficaz para promover o estancamento da litigiosidade em estado de latência, inerente a tal situação. Porém, o julgamento, em si, da ação coletiva, para esse propósito (de estancar a litigiosidade latente), revela-se, in totum, inócuo, se a sentença genérica não for seguida de informação idônea e suficiente de seus termos aos interessados, o que evidencia a necessidade de sua divulgação na internet e no sítio eletrônico da entidade demandada pelo prazo de 20 (vinte) dias (ut REsp 1586515/RS, Terceira Turma, DJe 29/05/2018). 3.1 Na espécie, a singela determinação de envio de correspondência aos segurados da Unimed acerca do conteúdo do provimento jurisdicional de procedência é insuficiente para promover a informação de todos os possíveis lesados, pois o provimento não abarca, por exemplo, aqueles segurados que não mais ostentam a condição de contratante. Não alcança, sequer os prestadores de serviços de saúde, conveniados ou não, que, indiretamente, também são atingidos pela norma contida na sentença coletiva 4. Na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, não cabe condenação da parte vencida, em ação civil pública ou em ação coletiva disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, ou, no caso, à Agência Nacional de Saúde Suplementar que integrou a lide na condição de litisconsorte ativa, em observância ao princípio da simetria que norteia a atuação das partes no bojo do processo. 5. Recurso especial do Ministério Público Federal parcialmente provido e recurso especial da Agência Nacional de Saúde Suplementar improvido. (STJ - REsp: 1718535 RS 2018/0006840-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018) 4. Por fim, não há litigância de má-fé por parte da autora e seu patrono. Em consulta aos autos da ação civil pública em comento, foi possível constatar já foi dado início à fase de cumprimento de sentença pela Defensoria Pública do Distrito Federal com relação à condenação da NG3 ao pagamento da indenização por danos morais coletivos. Nesta liquidação não constam valores relativos ao dano moral, ao contrário do alegado pelo réu. Na verdade, o que pretende a parte com a impugnação é protelar o cumprimento de sentença, bem a modificação da substância do julgado, o que não se mostra cabível. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo réu. Considerando que o réu não apresentou os pareceres e documentos elucidativos, mesmo intimado por duas vezes, intime-se a autora para apresentar planilha de débitos e demonstração dos cálculos realizados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. [...] No julgamento do Agravo de Instrumento no 0725185-27.2023.8.07.0000, interposto pela própria requerida, ora agravada contra a decisão que rejeitou a impugnação, está colenda 2a Turma Cível reconheceu a legitimidade da autora para a liquidação da sentença coletiva, bem como a adequação do pedido ao que restou fixado na decisão proferida na ação civil pública, destacando a existência de prova da contratação e da ocorrência do dano: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 0713259-91.2020.8.07.0020. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mesmo com a alegação da agravante de que no caso em tela não houve prejuízos materiais à parte agravada em razão da ausência de pagamento pela prestação dos serviços e da anterioridade da inadimplência que resultou na apreensão do veículo, a tese não prospera, visto que consta do próprio contrato firmado entre as partes a informação da inadimplência da contratante em relação ao financiamento veicular 2. A recorrida comprovou de fato a contratação dos serviços prestados pela ora agravante e o nexo entre a atuação da empresa e o dano sofrido, demonstrando a adequação da liquidação ajuizada pela agravada ao disposto pela sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0713259-91.2020.8.07.0020. 3. A empresa agravante não evidenciou de forma patente lastro probatório capaz de demonstrar qualquer equívoco na decisão agravada, baseando o pedido recursal em meras alegações que não foram minimamente comprovadas. 4. Assim, em Juízo de cognição exauriente, não há que se falar em ausência de interesse de agir e legitimidade para demandar quanto à agravada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1819842, 0725185-27.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.) Verifico que me manifestei como relator por ocasião da prolação do acórdão, nos seguintes termos: Reanalisando os autos, não encontro motivos para alterar essa conclusão. Adiciono que, em que pese a alegação da agravante de que no caso em tela não houve prejuízos materiais à parte agravada em razão da ausência de pagamento pela prestação dos serviços e da anterioridade da inadimplência que resultou na apreensão do veículo, tenho que a tese não prospera, visto que consta do próprio contrato firmado entre as partes a informação da inadimplência da contratante em relação ao financiamento veicular (ID origem 142768093). Em complemento, verificando o acervo probatório colacionado à origem, entendo que a recorrida comprovou de fato a contratação dos serviços prestados pela ora agravante e o nexo entre a atuação da empresa e o dano sofrido, demonstrando a adequação da liquidação ajuizada pela agravada ao disposto pela sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0713259-91.2020.8.07.0020. Com efeito, reputo que a empresa agravante não evidenciou de forma patente lastro probatório capaz de demonstrar qualquer equívoco na decisão agravada, baseando o pedido recursal em meras alegações que não foram minimamente comprovadas. Nesse aspecto, como já pontuado quando da análise do requerimento de efeito suspensivo, mas agora em Juízo de cognição exauriente, não há que se falar em ausência de interesse de agir e legitimidade para demandar quanto à agravada. Portanto, tenho que a decisão de 1o Grau que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante está devidamente amparada pela legislação e conjunto probatório dos autos de origem, devendo ser integralmente mantida. Posto isso, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. É como voto. (grifou-se) Posteriormente, no entanto, sobreveio nova decisão (30/05/2025), na qual o juízo singular afastou o nexo causal com base na suposta anterioridade da inadimplência da consumidora, o que, à primeira vista, representa reexame de matéria já decidida no bojo do mesmo processo. Vejamos: Por esses documentos, constata-se que a situação de inadimplência da autora já existia antes da contratação dos serviços da ré, o que afasta o nexo de causalidade entre a atuação da ré e a apreensão do veículo. Assim, não é devida a indenização pelo valor do bem apreendido, tampouco pelos encargos contratuais supervenientes, pois não há prova de que decorrem da atuação da ré. (grifou-se) Assim, a decisão agravada ora impugnada parece, em juízo sumário, reexaminar matéria já decidida anteriormente no curso do mesmo processo, o que pode configurar violação ao disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil - CPC, os quais vedam a rediscussão de matéria já estabilizada por decisão irrecorrível. Quanto ao periculum in mora, este também se faz presente, tendo em vista que a decisão recorrida reduz substancialmente o valor da condenação liquidada, em manifesta desconformidade com os limites objetivos da sentença coletiva, o que pode implicar em grave prejuízo à parte agravante e insegurança jurídica. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender seus efeitos até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator